Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE POR TERCEIRO. SAQUES EM CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO DO TERMINAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.140,00 a título de ressarcimento. Em seu recurso suscita as preliminares de recebimento do recurso no efeito suspensivo, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito por fato de terceiro. Acrescenta que os saques foram realizados com cartão e senha, o que exclui sua responsabilidade pelo dano. Requer a extinção dos autos pelo reconhecimento das preliminares. No mérito, a improcedência do pedido deferido na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32735446 e 32735447). Contrarrazões apresentadas (ID 32735460).
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir reside no binômio necessidade-utilidade. No caso, verifica-se que o recorrido não teve seu pleito solucionado administrativamente, restando satisfeita a presença da necessidade da movimentação do Poder Judiciário. Rejeito esta preliminar.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
7. A utilização do cartão com chip e senha não impossibilita a fraude, incumbindo ao banco garantir a segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores. No caso dos autos, caberia ao recorrente juntar aos autos as filmagens/fotos dos terminais em que foram realizados os saques contestados pelo recorrido, deixando de produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
8. Não há nos presentes autos nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.